Tribunal: STF
Processo: MS 28711
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Negativa de registro de aposentadoria julgada ilegal pelo Tribunal de Contas da União. Inaplicabilidade da decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Registro negado em menos de cinco anos da data de entrada do processo no TCU. Assegurados contraditório e ampla defesa. Ilegalidade do acúmulo de proventos de aposentadoria. EC nº 20/98. Inexistência das hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos.



    1. No julgamento do recurso, enfrentaram-se adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria adequadamente analisada pela Turma, cujo julgamento foi bem fundamentado nas provas dos autos.



    3. Embargos de declaração rejeitados.